Tribunal: TCU
Processo: 017.999/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8552/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.999/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geili Arlinda Ramos (XXX.386.526-XX); Geovane Souza Alves (XXX.601.436-XX); Hyury Filippe Henriques Silva (XXX.579.586-XX); Marcelo Vieira de Melo (XXX.709.706-XX); Maria Costa Martins Coimbra (XXX.500.876-XX); Michelle das Gracas Machado (XXX.607.776-XX); Natan Marcal Barroso (XXX.130.696-XX); Noemi Deiana Rodrigues (XXX.438.729-XX); Thiago Evangelista Souza (XXX.321.576-XX); Thiago Rodrigo Costa Rodrigues (XXX.169.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.